Tribunal: TJPA
Processo: 0803918-53.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803918-53.2021.8.14.0009

APELANTE: WESLEY MONTEIRO DA SILVA, ADMILSON DE SOUSA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803918-53.2021.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTES: WESLEY MONTEIRO DA SILVA E ADMILSON DE SOUSA NETO

DEFESA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA - DEFENSORA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDUÇÃO DA PENA PELA DETRAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos acusados contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou à
pena de
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a
incidência da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal, afastada a Súmula nº.231 do STJ; (ii) vislumbrar se há erro material na dosimetria da pena definitiva; (iii) saber é se é pertinente a redução da sanção penal pela incidência do instituto da detração nos termos do art.387, §2º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduz a pena intermediária abaixo do mínimo legal por força da Súmula nº. 231 do STJ, cujo entendimento foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR) e em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG) pelo Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. Devido o redimensionamento da pena privativa de liberdade em virtude de erro no cálculo dosimétrico após a incidência da fração pertinente à majorante do concurso de agentes.

5.

Não compete ao Juízo sentenciante realizar a detração penal nos termos do art.387, §2º, do CPP, quando não houver alteração do regime inicial de cumprimento de pena, hipótese na qual a detração é atribuição do Juízo de Execução Penal.

6. Readequada a pena de multa para preservar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, redimensionada a pena de multa.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42, 157, §2º, II; CPP, art.387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011;
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.918.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/8/2025.

STJ, AgRg no HC n. 768.373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WESLEY MONTEIRO DA SILVA E ADMILSON DE SOUSA NETO
, irresignados com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime inserto no art.157, §2º, II,
do Código Penal
(ID 22871769).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa em regime inicial semiaberto em relação a cada recorrente
(ID 22871811).

Em suas razões recursais (ID 22871855), os recorrentes postulam o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a incidência da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal, afastada a Súmula nº.231 do STJ; (ii) Correção do erro material da dosimetria da pena definitiva, considerando que a elevação da sanção penal pela fração de 1/3 (um terço)

em razão da majorante do concurso de agentes resulta em cálculo matemático diverso daquele constante da sentença recorrida; (iii) a redução da pena pela incidência do instituto da detração nos termos do art.387,§2º, do CPP.

Ademais, pugna pelo prequestionamento das teses suscitadas para fins de eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária.

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID 22871857).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 26050469).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade das partes em recorrerem, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Em suas razões recursais (ID 22871855), os recorrentes postulam o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a incidência da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal, afastada a Súmula nº.231 do STJ.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 22871811) observo,
em relação a ambos os recorrentes
, que: (i) na 1ª fase, não foram negativadas circunstâncias judiciais, resultando, assim, na imposição da pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, omitindo-se, todavia, em relação à pena de multa;
(ii), na 2ª fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, deixou-se de reduzir a pena diante da impossibilidade de ficar abaixo do mínimo legal; (iii) na 3ª fase, houve a exasperação da pena na fração de 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes, totalizando, assim,
na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

A Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Importa esclarecer que o entendimento esposado no verbete sumular foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

Outrossim, vale ressaltar que 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tema 158 de Repercussão Geral - RE n.º 597.270], dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado
.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Concernente ao tema em questão, oportuno a compreensão quanto às razões que o embasam. Nessa senda, colecionam-se lições doutrinárias do Prof. Ricardo Augusto Schmitt:

“
A voz uníssona da jurisprudência do STF e do STJ tem como premissa que o Brasil adotou na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, e não o da indeterminação da pena, sendo que, tanto na primeira quanto na segunda fase da aplicação, utilizou-se o legislador de expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”, respectivamente no inciso II do artigo 59 e no artigo 67, ambos do Penal, o que conduz a necessidade de em tais etapas serem respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominado pelo tipo secundário.

Com isso, de acordo com a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal e, por interpretação análoga extensiva, de igual modo, não pode ser estabelecida além do máximo legal previsto em abstrato na segunda etapa da sua aplicação, sendo que a finalidade do verbete é impedir que o magistrado desborde dos limites impostos pela lei (arts.59, II e 67 do CP) e viole a separação dos poderes.

Por tais razões, ao contrário do que acontece na terceira fase do critério de aplicação da sanção penal, em que a lei prevê frações de diminuição e aumento de pena – fixas ou variáveis-,
entendem os Tribunais Superiores que nas duas primeiras etapas não há previsão legal do quantum de exasperação ou abrandamento, motivo por que o magistrado não pode criar
quantum
que desborde dos limites mínimo e máximo, ante o princípio da reserva lega
l (arts.59 e 67 do CP)”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.342-343) (grifo nosso)

Sendo assim,

tenho que a individualização da pena ocorreu em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência aplicável à matéria, sendo forçosa a mantença da sentença combatida.

Desta feita,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, neste particular.

DO PEDIDO DE CORREÇÃO DO ERRO MATÉRIAL

Em suas razões recursais (ID 22871855), os recorrentes postulam o conhecimento e provimento do apelo para haver a correção do erro material na dosimetria da pena definitiva, considerando que a elevação da sanção penal pela fração de 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes resulta em cálculo matemático diverso daquele constante da sentença recorrida, sendo o montante de pena correto de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assiste razão à Defesa.

Reexaminando a dosimetria da pena, constato que, na 3ª fase, o Juízo
a quo
aplicou corretamente o índice mínimo de 1/3 (um terço) em virtude da majorante do concurso de agentes (art.157, §2º, II, CP), contudo, conforme argumentado pela Defesa, o valor correto resultante do cálculo dosimétrico é
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Outrossim, depreendo, de ofício, que o valor fixado à título de dias-multa, no importe de 35 (trinta e cinco) dias-multa, não guarda proporcionalidade com a pena corpórea, motivo pelo qual a redimensiono de ofício, dosando-a no patamar de
13 (treze) dias-multa.

Assim,
dou provimento
ao recurso, neste particular, para redimensionar a pena privativa de liberdade e, de ofício, procedo de igual forma em relação à pena de multa.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO

Em suas razões recursais (ID 22871855), os recorrentes postulam o conhecimento e provimento do apelo para haver a redução da pena pela incidência do instituto da detração nos termos do art.387, §2º, do CPP diante da inafastabilidade da apreciação da detração pelo juízo de conhecimento.

Não há como prosperar a irresignação dos recorrentes.

Em análise da sentença combatida, verifico que o Juízo Primevo, ao instrumentalizar o instituto da detração, constou da sentença que
“
Os apenados estão presos desde 21.12.2021, ou seja há menos de 5 meses, porém deixo de fazer a detração da pena vez que não alterará o regime de cumprimento da pena, deixando-a para o juiz da execução.”

(grifo do autor)

Examinando os autos, depreendo que os recorrentes foram presos em flagrante delito em 23/12/2021 (ID 22871671 a ID 22871673), homologado e convertido em prisão preventiva com fundo na garantia da ordem pública, nos termos da decisão de ID 22871685, por ocasião da audiência de custódia, realizada dia 24/12/2021, situação carcerária que permaneceu inalterada no momento da prolação do édito condenatório em 19/05/2022, oportunidade em que foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do art.42 do Código Penal, a detração se trata do cômputo
, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de cumprimento de prisão provisória, de prisão administrativa e de internação.

Por força do art.387, §2º, do CPP, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade por ocasião da prolação de sentença penal condenatória.

Em relação à matéria em apreço, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “(...) não viola os arts. 42 do CP e 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.918.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

De igual sorte, a jurisprudência da Excelsa Corte “(...) firmou-se no sentido de que, não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal.” (STJ, AgRg no HC n. 768.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Nesse cenário, vislumbro que, mesmo com o redimensionamento da pena corporal em virtude da existência de erro material no cálculo dosimétrico, o tempo de cumprimento de prisão preventiva pelos recorrentes não implica em alteração do regime inicial de cumprimento da sanção penal, que permanece no patamar superior a 04 (quatro) anos, autorizando, assim, a imposição do regime inicial semiaberto. Sendo assim, não compete ao juízo sentenciante efetuar o desconto de pena, cabendo, na hipótese, ao juízo da execução penal.

Desse modo, estando escorreita a sentença recorrida, forçoso
negar-se provimento ao apelo defensivo, neste particular.

Acerca do
prequestionamento
requerido pelos recorrentes, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a pena privativa de liberdade nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena de multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025